Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701974-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDIVALDO MORAES DE CARVALHO D E C I S Ã O Na decisão impugnada (ID 54835840) juízo de origem indeferiu pedido de realização de novas diligências (requerimento de desentranhamento do mandado de busca e apreensão e citação para tentativa de cumprimento em outro endereço indicado pelo agravante), mantendo a decisão de ID 52749793, sobre a necessidade de demonstração de que o veículo se encontrava no local indicado porque várias diligências, anteriormente deferidas, restaram infrutíferas na localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, conforme certidões do Oficial de Justiça. Houve pedido final de mérito, da simples leitura da petição inicial do agravo, “de reforma da r. decisão, afastando-se a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto, acolhendo-o e determinando a procedência total da ação”. No despacho anterior, de ID 14051354 , ressaltei que o pedido formulado no agravo não teria pertinência com a decisão impugnada, provavelmente mantido no corpo do agravo em aproveitamento de outra minuta. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141, CPC). Nesse mesmo sentido vide os artigos 490 e 492, do CPC. Do apurado, da leitura da petição inicial do agravo de instrumento e seus pedidos formulados, eis que o julgador está vinculado ao pedido da parte; não houve apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido adequadamente apresentado. É o relatório. Dentre os poderes do Relator, o art. 932, III, do CPC informa incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Transcrevo: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “Cabe acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175)” (STF, ADI 514/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO, jul. 24.03.2008, DJ 31.03.2008). Sobre o tema, o STF já decidiu no RE AI 257.357/DF, AgRg, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, verbis: “O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557 §1o, ambos do CPC, na redação dada pelo Lei No 9.756/98, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual por parte do recorrente torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.” Nessa linha de entendimento, também o STJ, no Enunciado de Súmula No 182 ressalta: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” Consoante o art. 1016, III, do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição, com os seguintes requisitos (III) as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Corroborando a necessidade de ataque/impugnação específica e em sua totalidade do conteúdo da decisão impugnada, de todos os seus fundamentos, transcrevo recente decisão, dentre outras que poderia citar, da lavra do Excelentíssimo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento de 02/06/2016, “in verbis”; PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 1. É dever da agravante (em virtude do princípio da dialeticidade) demonstrar o desacerto da decisão que inadmitiu o recurso especial, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnou todos os seus fundamentos. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 863.182/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016) Dessa forma, cabe à parte recorrente, ao apresentar sua irresignação, especificamente os fundamentos que nortearam a instância “a quo”, demonstrar quais os argumentos que determinam a reforma da decisão recorrida (suas razões) e o próprio pedido adequado de reforma. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. No caso, não houve efetivo ataque/impugnação específica ao conteúdo da decisão recorrida pelo pedido de mérito desassociado formulado, “de reforma da r. decisão, afastando-se a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto, acolhendo-o e determinando a procedência total da ação”, o que não fora objeto da decisão combatida. No escólio de LUIZ ORIONE NETO, consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. E também ensina Flávio Cheim Jorge, que, “quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem ser demonstrados pelo recorrente, parece evidente que o recorrente deve indicar exatamente quais são os errores in judicando e/ou errores in procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá ainda, demonstrar por que a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de sua reforma ou anulação”. Caso o recorrente limite-se a peticionar nos autos requerendo o reexame/reforma da decisão impugnada, não apresentando, efetivamente, as razões de sua irresignação, de seu inconformismo, nem pedido adequado àquela decisão, seu recurso não será conhecido. Ademais, facultada a emenda na forma do despacho de ID 14051354, consoante certidão de ID 13999908, não houve manifestação do agravante, transcorrendo in albis o prazo processual. Do exposto, em razão da dissociada impugnação do pedido de mérito, uma vez que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141, CPC); com fulcro no art. 932, III c/c art. 1016, III c/c e artigos 141, 490 e 492, do CPC, do CPC, não conheço do agravo por manifestamente inadmissível. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator